Tribunal: CARF
Processo: 10920.904705/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904705/2010-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.796 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
IRPJ
Recorrente
ROST DO BRASIL METAIS SANITARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115/124) interposto face ao v. acórdão de
e-fls. 86/90, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de e-fls. 49/52 aviada
pela interessada em face do Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal em
Joinville às e-fls. 44, que, considerando a não confirmação do crédito demonstrado pelo
contribuinte, não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP’s
21513.15594.180907.1.7.02-9707;
32647.04531.160506.1.7.02-0309;
06337.89192.160506.1.7.02-3790;
27974.75893.160506.1.7.02-3914;
27972.84049.160506.1.7.02-7308;
05082.00499.160506.1.7.02-6222;
40706.09877.160506.1.7.02-3627;
08816.66007.160506.1.7.02-3973;
07626.58270.170506.1.3.02-7065;
06868.95175.170506.1.3.02-7341;
28129.45736.070606.1.3.02-2442;
42748.26795.290606.1.3.02-2142;
02599.10585.290606.1.3.02-0744;
37950.67573.050706.1.7.02-3719;
35360.82248.030806.1.3.02-0648;
19798.52385.300806.1.3.02-0011;
31769.16397.050906.1.3.02-2309;
34085.61200.061106.1.3.02-1436;
38174.59638.051206.1.3.02-1900; e 42781.61060.131206.1.3.02-1053.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904705/2010-50
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (e-fls. 86/90):
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em créditos
relativos ao saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a 31/12/2001). O
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 21513.15594.180907.1.7.02-9707.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e
a apuração do saldo negativo.
Assim, em 07/06/2010, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 44),
cuja decisão não homologou as compensações declaradas no PER/DCOMP objeto dos autos.
O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 171.241,25.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade em 13/07/2010 (fls.
49 a 52), com suas razões de discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do direito
creditório pleiteado e esclarece que a fonte pagadora Docol Metais Sanitários Ltda (CNPJ
75.339.051/0001-41, não teria apresentado DIRF, em teria informado o valor em sua DIPJ.
Anexa aos autos declaraçao da citada fonte pagadora, cópia dos DARF e registros contábeis.
Ao final, requer que seja reformado o Despacho Decisório "sub judice" e
homologadas as compensações realizadas.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

4.A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF) houve por bem julgar improcedente a MI com base nos fundamentos assim
resumidos:
 a contribuinte declarou retenções na fonte efetuadas no código de receita
0924, que teria sido efetuada pela fonte pagadora de CNPJ no
75.339.051/0001-41, no montante de R$ 187.221,90;
 o código de receita 0924 se refere a "Fundos de Investimento Cultural e
Artístico (Ficart) e demais Rendimentos de Capital";
 quanto ao regime de tributação deste código de receita, no caso da pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado, os
rendimentos integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado. O imposto
retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual;
 consulta realizada no sistema DIRF, realizada em outubro de 2018, não
trouxe registros de retenções na fonte realizadas no período;
 a contribuinte trouxe aos autos declaração da fonte pagadora, DARF de
recolhimento de retenção na fonte e escrituração da fonte pagadora, no
intuito de demonstrar seu direito; e
 a documentação trazida não é suficiente para demonstrar que os
recolhimentos e registros efetuados referem-se a retenções na fonte que
teriam a interessada como beneficiária. Também, não foi apresentado
documento que comprovasse que no período em análise existiria uma
relação entre a suposta fonte pagadora e a contribuinte, que levasse à
obrigatoriedade da antecipação do recolhimento de imposto de renda na
fonte e, conseqüentemente, à possibilidade da interessada deduzir estas
antecipações do montante de IRPJ devido no período, o que poderia levar
a apuração de crédito decorrente da apuração de saldo negativo de IPRJ,
conforme declarado no PER/DCOMP.
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de e-fls. 115/124,
via do qual alega, em breve resumo, que:
 apurou saldo negativo de imposto de renda no exercício de 2002 (período
de 01/01/2001 a 31/12/2001) no valor de R$ 102.246,97 (valor original,
não atualizado);
 referido saldo negativo decorreu do pagamento do imposto por estimativa
(compensado com saldo negativo de períodos anteriores), bem como,
principalmente, das retenções de imposto de renda na fonte realizadas pela
empresa Docol Metais Sanitários Ltda. (CNPJ no 75.339.051/0001-41),
durante o ano de 2001, no valor de R$ 187.221,90.
 apresentou
a
PER/DCOMP
no
21513.15594.180907.1.7.02-9707,
demonstrativa do crédito, bem como diversas DCOMPs (todas objeto do
processo de crédito em epígrafe) para compensação de débitos no valor de
principal original de R$ 171.241,25;
 as DCOMPs não foram homologadas e a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente, sob o único argumento de que a fonte pagadora
Docol Metais Sanitários Ltda. não apresentou a DIRF com as informações
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

a respeito das retenções realizadas sobre os pagamentos feitos em favor da
Recorrente em 2001;
 ao longo do ano de 2001, recebeu da empresa Docol Metais Sanitários
Ltda. o montante de R$ 936.109,40 a título de rendimentos decorrentes do
mútuo realizado entre as partes. Referidos rendimentos foram devidamente
declarados pela Recorrente e oferecidos à tributação, conforme se verifica
em sua DIPJ 2002 juntada aos autos;
 em razão do recebimento desses rendimentos, a fonte pagadora, Docol
Metais Sanitários Ltda., procedeu à retenção do imposto de renda, devido
à alíquota de 20%, sobre esses rendimentos de renda fixa (código receita
0924), nos termos dos artigos 729 e 730, III, do então Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99;
 o artigo 732, III, do RIR/99 determina que o imposto é retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos, sendo a fonte pagadora a responsável pela
retenção nos termos do artigo 733, I, do RIR/99;
 a obrigação acessória de preenchimento da DIRF é exclusiva da fonte
pagadora, de forma que o beneficiário dos rendimentos não pode ser
penalizado pela omissão da fonte pagadora, uma vez que não tem qualquer
ingerência sobre o preparo e entrega dessa documentação;
 no que compete à Recorrente, todas as obrigações foram cumpridas, quais
sejam: a comprovação de que as receitas recebidas foram oferecidas à
tributação e a comprovação de que foi realizada a retenção na fonte, eis
que os valores efetivamente recebidos pela Recorrente já se encontravam
descontados do imposto de 20% retido pela fonte pagadora;
 embora a legislação pátria preveja que o direito do contribuinte que sofreu
a retenção na fonte de compensá-lo depende da existência do comprovante
de retenção (artigo 55 da Lei no 7.450/85), a DIRF apresentada de forma
correta pela fonte pagadora não é o único modo de se comprovar a
realização da retenção, nos termos da Súmula Carf no 80;
 ao contrário do que consta no Acórdão recorrido, a Recorrente comprovou
cabalmente que ofereceu às receitas à tributação (conforme DIPJ 2002 às
fls. 69 do processo eletrônico), que houve retenção na fonte (conforme
Livros Razão da fonte pagadora às fls. 71/72 do processo eletrônico,
tabelas de cálculo e DARFs de recolhimento do imposto retido, às
fls.73/80 do processo eletrônico) e, inclusive, obteve declaração da fonte
pagadora e de seus auditores contábeis.
6.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

8.Trata-se de PER/DCOMPs não homologados, tendo em vista que a parcela
relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte utilizada na composição do Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001 não foi confirmada. Confira-se a Análise de Crédito de e-fls. 45:

9.A r. decisão recorrida houve por bem afastar a pretensão da Recorrente, sob o
entendimento de que a prova documental por ela produzida não foi suficiente para demonstrar
que os recolhimentos e registros efetuados referem-se a retenções na fonte que a teriam como
beneficiária, bem como por não ter apresentado documento que comprovasse que no período em
análise existiria uma relação entre ela e a suposta fonte pagadora, que levasse à obrigatoriedade
da antecipação do recolhimento de imposto de renda na fonte.
10.É incontroverso nos autos que a Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ no
ano-calendário de 2001 no valor de R$ 102.246,94, valor este composto por retenções de
imposto de renda na fonte no valor de R$ 187.221,90 e de estimativas compensadas de R$
2.417,81.
11.A Recorrente alega que ao longo do ano de 2001 recebeu da empresa Docol
Metais Sanitários Ltda. o montante de R$ 936.109,40 a título de rendimentos decorrentes de
mútuo realizado entre as partes, que se sujeitaram à retenção do imposto de renda na fonte à
alíquota de 20%, o que coincide com a parcela do direito creditório não reconhecida (R$
187.221,88).
12.Segundo consta, a fonte pagadora não apresentou DIRF e nem emitiu o
comprovante anual de retenção. Já o IR Fonte incidente sobre os rendimentos teria sido objeto de
recolhimento por meio de DARF sob o código de receita 0924.
13.Compulsando-se os autos, verifica-se às e-fls. 69 fragmento da DIPJ do ano-
calendário de 2001, ostentando o oferecimento à tributação da receita de R$ 936.109,40,
proveniente da fonte pagadora Docol Metais Sanitários Ltda. (CNPJ 75.339.051/0001-41), com
IR Fonte de R$ 187.221,90:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

14.Às e-fls.73 consta demonstrativo de rendimentos e retenções emitidos pela
fonte pagadora, apontado para o total de R$ 187.221,90 a título de IR Fonte retido da Recorrente
no ano-calendário de 2001, mas apresentando a totalização equivocada rendimentos em R$
809.850,60, sendo que a soma total correta é de R$ 936.109,40:

15.Já às e-fls. 71/72 consta o Razão da Conta Contábil “202106.00007 137398
20.01.21.01 - I.R.F. s/Mutuos”, da empresa Docol Metais Sanitários Ltda., estampando a
contabilização do IR Fonte retido da Recorrente:

Total IRRF 01/2001: R$ 6.466,43

Total IRRF 02/2001: R$ 18.785,33

Total IRRF 03/2001: R$ 24.666,01

Total IRRF 04/2001: R$ 7.393,97
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

Total IRRF 05/2001: R$ 37.973,13

Total IRRF 07/2001: R$ 28.137,02

Total IRRF 08/2001: R$ 27.368,04

Total IRRF 09/2001: R$ 26.547,24

Total IRRF 10/2001: R$ 9.884,73
Total geral IRRF2001: R$ 187.221,90
16.Observa-se às e-fls. 74/80 cópia dos DARFs relativos aos recolhimentos
realizados pela fonte pagadora Docol Metais Sanitários Ltda. referentes aos PAs de 01 a 05/2001
e 07 a 10/2001, dos valores totais de IR Fonte retido da Recorrente e demais beneficiários,
conforme detalhado no Razão da Conta Contábil “202106.00007 137398 20.01.21.01 - I.R.F.
s/Mutuos” de e-fls. 71/72:

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

17.Em remate, destaca-se a declaração de e-fls. 70, onde a fonte pagadora Docol
Metais Sanitários Ltda. reconhece ter retido da Recorrente, durante o ano-calendário de 2001, o
montante de R$ 187.221,90 a título de imposto de renda na fonte sobre rendimentos de mútuo:

18.Como se sabe, o artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, dispõe que “O imposto de
renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
19.Já em relação aos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa ou
variável, o artigo 76, inciso I c/c §2o da Lei no 8.981, de 1995, apresenta a seguinte redação:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, será:
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os ganhos
líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro real.

20.As dúvidas existentes sobre a possibilidade de o contribuinte demonstrar o
imposto retido pela fonte pagadora por outros meios que não a exibição do comprovante de
retenção já foram espargidas pela Súmula CARF no 143, assim enunciada:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

21.De outra parte, nos termos da Súmula CARF no 80, “Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto”.
22.Desse modo, na ausência do comprovante de rendimentos, é imperioso que o
interessado faça prova da efetivação da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, bem
como que os respectivos rendimentos foram submetidos à tributação.
23.No caso dos autos, verifica-se que os DARFs recolhidos pela fonte pagadora
apresentaram código 0964 (Fundos de Investimento Cultural e Artístico [Ficart] e demais
Rendimentos de Capital).
24.Outrossim, na Ficha 43 da DIPJ (e-fls. 69), além da receita de R$ 936.109,40 e
do IR Fonte de R$ 187.221,90, consta também a receita de R$ 1.016.472,06 relativa a Juros
sobre o Capital Próprio (JCP) provenientes da mesma fonte pagadora, com IR Fonte de R$
152.470,81, indicando imiscuição entre as empresas envolvidas.

25.Tais circunstâncias, aliadas ao fato de a Recorrente não ter apresentado cópia
da DIPJ na íntegra e nem os seus próprios registros contábeis, por meio dos quais teria
reconhecido as receitas, devidamente acompanhados de cópias dos documentos que os
embasaram, não conferem a necessária certeza sobre a origem dos rendimentos e seu efetivo
oferecimento à tributação, bem como sobre a natureza do imposto de renda retido na fonte que
pretende integrar ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário do ano de 2001.
26.Por conseguinte, muito embora as provas documentais produzidas pela
Recorrente possam sugerir que a retenção do IR Fonte tenha ocorrido, torna-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para que seja possível aferir o preenchimento dos
requisitos legais autorizadores da sua compensação, aspectos que necessitam ser melhor
elucidados.
27.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Intimar a Recorrente para apresentar, no prazo de 30 (trinta dias), prova da
escrituração contábil das receitas e da retenção do Imposto de Renda pela
fonte pagadora, assim como dos documentos que a embasaram, tais como
contratos dos mútuos, recibos de pagamentos e outros; cópia integral da
DIPJ do exercício 2002, ano-calendário 2001; além de outros documentos
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904705/2010-50

e esclarecimentos que a Unidade de Origem julgue necessários para o
esclarecimento dos fatos;
b) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras; e
c) Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 147
DF CARF MF
Original